Tribunal: TJDFT
Processo: 0734229-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos, etc... A teor da decisão de ID 50533456, aguarde-se o término do prazo legal para o oferecimento de contrarrazões, certificando-se a Secretaria sobre o termo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator